Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713898-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER DE CARVALHO PAZ, MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE SOUSA, DALCAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: ZILTON ALVES DE ALENCAR D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC, sobre a alegação de supressão de instância, referente ao pedido de avaliação do veículo, trazida pelo agravado nas contrarrazões. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator